Tribunal: TJDFT
Processo: 0702732-49.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CHEQUES NÃO PAGOS. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VALOR CORRIGIDO NA EMENDA À INICIAL. REFORMA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em ação monitória ajuizada com fundamento em contrato de prestação de serviços educacionais e em cheques emitidos para quitação de mensalidades inadimplidas. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial no valor histórico de R$ 8.021,60, acrescido de encargos legais e contratuais, conforme a responsabilidade de cada réu. Inconformado, o autor apelou, alegando que a sentença desconsiderou aditamento à inicial que corrigiu o valor da causa para R$ 10.147,32.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença deixou de considerar o aditamento à inicial que atualizou o valor da causa, implicando julgamento citra petita e exigindo a correção do valor do título executivo judicial constituído.
III. Razões de decidir
3. A emenda à petição inicial, regularmente apresentada, indicou o valor de R$ 10.147,32, devidamente atualizado até 21/05/2021.
4. A adoção do valor histórico, sem correspondência com o marco de início dos encargos, viola o próprio comando da sentença e contraria os princípios da congruência e da exatidão da tutela jurisdicional.
5. Impõe-se a correção do equívoco, com a fixação do valor do título executivo em R$ 10.147,32, já atualizado até 21/05/2021, sobre o qual incidirão os consectários legais e contratuais a partir desta data, nos termos expressamente definidos na r. sentença.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao apelo.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 702, § 8o, e 487, I.